Tribunal: STJ
Processo: 5001887-41.2025.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259155 - RS(2026/0054036-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARIANO ANTONIO CABRAL VIEIRA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem
informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a
compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que
configura descumprimento do dever de informação. Precedentes.
3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 78dbb9a4-09bc-47a4-bb90-1c851b4fe34c

RECURSO ESPECIAL No 2259155 - RS(2026/0054036-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARIANO ANTONIO CABRAL VIEIRA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem
informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a
compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que
configura descumprimento do dever de informação. Precedentes.
3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ARIANO ANTONIO CABRAL
VIEIRA, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/RS.
Recurso especial interposto em: 10/8/2025.
Concluso ao gabinete em: 25/2/2026.
revisional de contrato bancário, ajuizada pelo recorrente em face
Ação:
de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
julgou improcedente o pedido inicial.
Sentença:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54499924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:56
Código de Controle do Documento: 93123667-623b-4f7d-84b0-ec906a0ae7fc

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PEDIDO DE
LIMITAÇÃO À TAXAMÉDIA AUFERIDA PELO BACEN NAS HIPÓTESES EMQUE
VERIFICADA ABUSIVIDADE NA TAXA CONTRATADA, O QUE REFLETE O CASO EM
TELA.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA A COBRANÇA. VENDA CASADA.
PRÁTICA VEDADA PELO ARTIGO39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CASO DOS AUTOS EM QUE NÃOVERIFICADA OPÇÃO PELO
CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.

HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA EM ATENÇÃO AO
PREVISTO PELO ARTIGO 51, INCISO XII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIABILIDADE QUANDO VERIFICADA A
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR PELA PARTE DEVEDORA. COMPENSAÇÃO
QUE DEVE SE DAR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS JÁ VENCIDAS DA DÍVIDA.

MORA. A EXIGÊNCIA DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ILEGAIS DESCARACTERIZA A
MORA DO DEVEDOR.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.

POR MAIORIA DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA
QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO.

opostos pela parte recorrida, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação dos arts. 6o, III, 46, 51, § 1o, e 52 do
Recurso especial:
CDC e 396 do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta a inviabilidade da capitalização diária de juros na hipótese, ao
argumento de que não foi divulgada a taxa, bem como que o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(capitalização diária) descaracteriza a mora.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da capitalização de juros
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação.
Especificamente em relação aos juros capitalizados com periodicidade
inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: i) é permitida a
Documento eletrônico VDA54499924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:56
Código de Controle do Documento: 93123667-623b-4f7d-84b0-ec906a0ae7fc

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que expressamente
1.963-17/2000
2.170-36/2001
pactuada (
; e ii) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à
Tema 246/STJ)
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (
. Nesse
Tema 247/STJ)
sentido:
Segunda Seção, DJe
REsp 973.827/RS,
24/9/2012.
No que se refere à capitalização diária de juros e indicação da respectiva
taxa, a Segunda Seção desta Corte Superior (
DJe de
REsp 1.826.463/SC,
entendeu ser abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização
29/10/2020)
diária, sem informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar
a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que
, nos termos da seguinte
configura descumprimento do dever de informação
ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
(EN.
). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
3/STJ
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em
que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras
ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no
contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese
em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação
acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de
controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da
Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de
pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido
pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIO.
(
Segunda Seção, julgado em
DJe
REsp 1826463/SC,
14/10/2020,
29/10/2020)

Também nesse sentido, cita-se o
(Terceira Turma,
REsp 1.568.290/RS
DJe de
, no qual restou consignado que, diante da ausência de
2/2/2016)
informação da taxa diária de juros, apenas das taxas mensal e anual, descabida a
incidência da capitalização diária, mas apenas da mensal.
Destaque-se ainda: AgInt no AgInt no
Terceira
AREsp 1872355/SC,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
25/11/2021;
REsp 1.689.156/PR,
03/8/2021.
Documento eletrônico VDA54499924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:56
Código de Controle do Documento: 93123667-623b-4f7d-84b0-ec906a0ae7fc

Na hipótese sob julgamento, o
entendeu pela legalidade da
TJ/RS
capitalização de juros diária, consignando que:

“(...) a ratio lançada pelo Superior Tribunal de Justiça em dispositivos
vinculantes permite concluir pela validade da capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual desde que expressamente prevista, sendo suficiente
ao dever de informação até mesmo a aferição obtida pela análise das taxas de juros
declinadas no negócio. A indicação por escrito do encargo,
anuais/mensais/diários
nessa toada, é exauriente ao esclarecimento do fiduciante sobre sua incidência.
No presente caso, portanto, considerando-se que a Cédula de Crédito
Bancário prevê expressamente a capitalização diária na cláusula "M" (evento 1,
CONTR8), não há ilegalidade, prima facie, a ser reconhecida. Sobre o ponto,
inclusive, vale ressaltar que reiterada jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça vem amparando a validade da cláusula em casos análogos,
independentemente da previsão no título da taxa diária dos juros remuneratórios.
(...)” (e-STJ fls.
)
174/175

Destarte, tendo em vista a dissonância com o entendimento firmado
neste STJ, merece reforma o acórdão recorrido.

- Da caracterização da mora
Quanto à questão envolvendo a mora, a Segunda Seção desta Corte
Superior entende que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora" (
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.061.530/RS,
10/3/2009)
Ainda nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.914.532/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt
17/12/2021;
AREsp 1.405.350/RS,
1/7/2021;
no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1.412.287/RS,
18/9/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 1.183.999/RS,
29/6/2018;
Terceria Turma, DJe de
AREsp 1.202.187/RS,
24/4/2018.
Na hipótese, a questão relativa à mora deve ser analisada, considerando
o entendimento concernente à capitalização diária de juros consignado no tópico
anterior.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao
para que proceda
TJ/RS
novo julgamento da apelação interposta, na esteira do devido processo legal, à luz
da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54499924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:56
Código de Controle do Documento: 93123667-623b-4f7d-84b0-ec906a0ae7fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.259.155 / RS
Número Registro: 2026/0054036-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018874120258210019
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIANO ANTONIO CABRAL VIEIRA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 9215f603-de16-45f2-9ece-fd97d207b7ba

Documento eletrônico VDA55853679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 9215f603-de16-45f2-9ece-fd97d207b7ba